Tribunal: STF
Processo: ARE 1477219
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 15, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Concurso público para admissão ao cargo de arquiteto do Município de São Paulo - Posse de candidato que foi declarada insubsistente diante da existência de causa de inelegibilidade (prévia demissão do serviço público) - Pleito de nulidade da decisão administrativa - Sentença de improcedência - Irresignação do autor - Vedação à posse de candidato previamente demitido do serviço público prevista na Lei Orgânica do Município de São Paulo e no Decreto Municipal nº 53.177/2012, diante de interpretação conjunta com a LC nº 64/1990 - Documentação apresentada que indica a demissão do autor, há menos de 8 anos, de cargo previamente ocupado - Precedente desta Seção de Direito Público em caso semelhante - Não verificação da inconstitucionalidade das normas apontadas - Desproporcionalidade não reconhecida - Manutenção da sentença de improcedência - Não provimento do recurso interposto”.



    No apelo extremo (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, BRUNO DIAS LANA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LV; 14, § 9º; e 37, I e II, da CF/1988 (Doc. 17, fl. 3).



    Para tanto, aduz que prestou concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de São Paulo para o cargo de Profissional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia, na disciplina de Arquitetura para o qual foi aprovado em 19ª posição (Doc. 17, fl. 3). 



    Afirma que em 15/12/2021 foi nomeado para o referido cargo, tendo se apresentado para a posse em 31/01/2021, oportunidade em que solicitou à recorrida “a realização de análise da conformidade da tomada de posse em atendimento ao Decreto nº 53.177/2012 (...)”. Todavia, “após análise e parecer do setor jurídico, culminou com a publicação, em 15/02/2022, de ato que tornou insubsistente a posse pretendida” (Doc 17, fl. 4). 



    Defende que o ato administrativo que o impediu de tomar posse é inválido, pois “se deu sem a devida observância de normativas do próprio município de São Paulo (que permite a apresentação de defesa do candidato que tenha sido demitido de cargo público anterior para a análise de compatibilidade do fato com o serviço público da Prefeitura de São Paulo).



    Realça que, ao “fixar critérios de “inelegibilidade” para cargos originários de concurso público, de natureza técnica, (…) exsurge a inconstitucionalidade e a ilegalidade do Decreto Municipal nº 53.177/2012, pois idealizado (…) com base em legislação eleitoral, de modo totalmente incompatível com o ordenamento jurídico” (Doc. 17, fl. 4). 



    Sustenta que “a inelegibilidade é a condição que impede o indivíduo de concorrer a cargos eletivos, o que, repise-se, não é o caso do Recorrente. Nesse sentido, a Lei Federal que regulamenta os requisitos para ingresso em cargo acessível por concurso público, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, é a Lei Federal 8.112/1990 – sendo esta a normativa de referência juridicamente adequada para o regime de servidores públicos concursados, e, portanto, o único diploma legal competente para a definição das hipóteses de impedimento para ocupação de cargos públicos de natureza técnica em qualquer esfera da Administração Pública nacional” (Doc. 17, fl. 10).



    Inicialmente, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando o Tema 660 da repercussão geral. Quanto às demais questões, o recurso foi inadmitido aplicando os óbices das Súmulas 279, 280 e 454 do STF (Doc. 20).



    Quanto à aplicação ao caso do Tema 660/STF, a parte interpôs Agravo Interno perante o Tribunal de origem (Doc. 23), cujo provimento fora negado (Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 22), a parte agravante sustenta a não incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 7):



    “16. Constata-se, também, a existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado entendeu pela constitucionalidade da Lei Orgânica do Município de São Paulo e do artigo 1º do Decreto Municipal nº 53.177/2012, que preveem a aplicação das hipóteses de inelegibilidade eleitoral para todos os cargos de natureza técnica da Administração Direta e Indireta do Município do São Paulo, evidenciando que a presente questão transcende o interesse subjetivo das partes. 



    17. Encontra-se presente, portanto, a repercussão geral, com fundamento no disposto no inciso I do § 3º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil2 , estando devidamente preenchido o requisito disposto no § 3º do artigo 102 da Constituição Federal”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve sentença de improcedência do pedido autoral, aduzindo o seguinte (Doc. 15, fl. 3):



    “Emerge dos autos que o autor inscreveu-se no concurso público nº 00/2018 para provimento de cargos dos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geologia engenharia civil, engenharia do trabalho, engenharia florestal, agronomia e arquitetura do Município de São Paulo (fls. 18/56), o qual teve seu resultado homologado em 27.08.2019 (fls. 57/58). 



    Segundo a documentação apresentada, o recorrente alcançou a classificação na 19ª posição para o cargo pretendido (fls. 59/84), tendo sido nomeado para tomar posse em 15.12.2021 (fls. 85/86). Com a entrega de documentos exigidos, o candidato formulou questionamento à divisão de gestão de pessoal, questionando se incidiria em hipótese de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral, o que poderia levar à insubsistência de sua posse, sobrevindo parecer de fls. 87/94, o qual entendeu que: “o Interessado é considerado inelegível porque na data de 14/07/2016 foi demitido do cargo de arquiteto pelo Município de Contagem/MG por abandono do cargo e inassiduidade habitual, após o devido processo administrativo disciplinar, incidindo, no caso, a inelegibilidade acrescentada pela Lei da Ficha Limpa, nos termos do art.1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar nº 64/1990 c/c art. 1º, inciso XIV, do Decreto nº 53.177/2012.” 



    Em 23.02.2022, assim, foi publicada decisão do ente municipal tornando sem efeito sua nomeação e insubsistente sua posse (fls. 118/120). 



    (...)



    É incontroverso nos autos que o autor informou, quanto da apresentação de seus documentos para a posse no concurso público em questão, que “quando era titular do cargo de arquiteto do Município de Contagem/MG - solicitou uma Licença para Tratar de Interesses Particulares (LIP), em razão de ter sido admitido em um curso de Pós-Graduação na Alemanha. Conforme consta dos autos, a referida licença foi indeferida e após a instauração do devido processo administrativo disciplinar (PAD), o Interessado foi demitido em 14/07/2016 por abandono de cargo e inassiduidade habitual” (fl. 90). Inclusive, o recorrente acostou aos autos os documentos pertinentes ao período em que exerceu o cargo de arquiteto junto ao Município de Contagem (fls. 97/117). 



    A Lei Orgânica do Município de São Paulo, entretanto, estabelece em seu artigo 83, § 3º que “Para fins de preservação da probidade pública e moralidade administrativa, é vedada a admissão e nomeação, para cargo, função ou emprego público, de pessoas que incidam nas hipóteses de inelegibilidade, previstas na legislação federal.”. E, nessa linha, valendo-se dos casos de inelegibilidade previstos na Lei Complementar nº 64/1990, verifica-se a seguinte disposição: 



    “Art. 1º São inelegíveis: I - para qualquer cargo: (...) o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;” 



    Regulamentando estas questões, deve-se analisar o Decreto Municipal nº 53.177/2012, que “define critérios e procedimentos a serem observados uniformemente pelos órgãos da Administração Pública Municipal em virtude da vedação de admissão e nomeação para cargo, emprego ou função pública de pessoas que incidam nas hipóteses de inelegibilidade previstas na legislação federal”. Nele, a referida proibição é endossada nos seguintes termos: 



    “Art. 1º. A vedação estabelecida na Emenda nº 35 à Lei Orgânica do Município de São Paulo de nomeação, contratação, admissão, designação ou posse para cargos, empregos e funções públicas da Administração Direta e Indireta do Município de São Paulo de pessoas que incidam nas hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, alterada pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010, compreende: 



    (...) 



    XIV - os que tenham sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;” 



    Assim, ao se cotejar a informação de que o apelante foi demitido do cargo ocupado junto ao Município de Contagem/MG após regular processo administrativo (fls. 116/117) em 14 de julho de 2016 com a vedação trazida pela Lei Orgânica do Município de São Paulo e pelo Decreto Municipal nº 53.177/2012, mostra-se evidente a adequação do ato administrativo de insubsistência da posse, ressaltando-se que o prazo de 8 (oito) anos previstos nas normas acima elencadas não havia transcorrido quando de sua convocação para posse no cargo junto à Prefeitura Municipal de São Paulo. 



    Em adição, o próprio Edital nº 00/2018 previu, em seu item 1.7 que “1.7. O candidato aprovado no Concurso, de que trata este Edital, será investido no cargo se atender às seguintes exigências, na data da posse: (...) 1.7.6. atender os requisitos do Decreto Municipal nº 53.177, de 04/06/2012;”, razão pela qual era de seu pleno conhecimento as vedações para a posse e entrada em exercício no cargo pretendido quando da inscrição no processo seletivo. 



    Assim, consoante o entendimento cristalizado na jurisprudência, “o edital é a lei no concurso”, de modo que todos os nele inscritos concordam com os seus requisitos, termos e exigências. Nesse contexto ressalvadas as hipóteses de flagrante teratologia não há espaço para reclamos posteriores à aplicação das regras originalmente estatuídas e anuídas.



    […]



    Acerca da alegação de que as vedações previstas na Lei Orgânica do Município de São Paulo e no Decreto Municipal nº 53.177/2012 serem incompatíveis com a Constituição Federal, tal argumento não se sustenta. Isso porque o art. 37, caput, da CF/88 elenca como um dos princípios que regem a Administração Pública o da moralidade, de forma que é permitido aos entes federativos o estabelecimento de requisitos para a investidura em seus cargos”.



     



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária aplicável à espécie, pela adequação do ato administrativo que considerou insubsistente a posse do ora recorrente, ao fundamento de que ainda não tinha transcorrido o prazo de 8 (oito) anos previstos na legislação infraconstitucional citada quando de sua convocação para posse no cargo junto à Prefeitura Municipal de São Paulo. 



    Trata-se, desse modo, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei Complementar Federal 64/1990), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local (Lei Orgânica do Município de São Paulo e Decreto Municipal 53.177/2012), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. concurso público. Cumprimento dos requisitos exigidos para a posse do candidato no cargo. Ausência de prequestionamento. Incidência das súmulas nº 279 e 454/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que concedeu a segurança pleiteada.



    2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.460.328 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 9/1/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente